Tribunal: STF
Processo: AP 1947
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAY APARECIDO TRAVASSOS (eDoc. 124) em face de Decisão por mim proferida em 2/7/2025 (eDoc. 118), pelo não cabimento da detração da pena privativa de liberdade, em relação ao período de recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico.



    O embargante alega, em síntese, que a decisão impugnada “incorre em omissão e contradição ao não enfrentar, expressamente, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1155”, bem como “estabelece tratamento penal mais gravoso ao Embargante do que aquele conferido a réus em idêntica situação jurídica, cujos processos de execução penal tramitaram em outras jurisdições e observaram o Tema 1155 do STJ”.



    Sustenta, ainda, que “a decisão foi omissa, ainda, quanto à detração sobre o período de prisão preventiva cumprida no Centro de Detenção Provisória de Brasília, entre 09/01/2023 e 12/03/2023”.



    Ao final, requereu (eDoc. 124):



    “1. O conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para suprir as omissões, obscuridade e a contradição identificadas na decisão monocrática; 



    2. Que, reconhecida as omissões e obscuridades, seja conferido efeito infringente ao recurso, para determinar a validade da detração do período de recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, nos moldes do Tema 1155 do STJ e ainda para reconhecer ausência de similitude entre o precedente empregado como subsídio para afastar o direito a detração e o caso vertente; 



    3. Subsidiariamente, o deferimento do efeito infringente ou provimento do agravo para que seja reformada a r.decisão e determinada seja aplicada a detração, ao menos quanto ao período de recolhimento integral aos finais de semana. 



    4. Subsidiariamente, o deferimento do efeito infringente ou provimento do agravo para que seja reformada a r.decisão e determinada seja aplicada a detração, ao menos quanto ao período de cárcere processual. 



    5. Alternativamente, que sejam recebidos os embargos como agravo, com julgamento pelo Colegiado. 



    6. A intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação, caso assim entenda necessário o Relator.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos (eDoc. 128).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências quanto aos vícios arguidos pela Defesa em relação à detração pleiteada em favor do embargante.



    Frise-se que não há se falar em omissão quanto à detração do período de cumprimento de prisão preventiva, uma vez que não houve pedido da Defesa nesse sentido. 



    Na verdade, a decisão embargada (eDoc. 118) foi proferida após o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP ter encaminhado expediente por meio do qual comunicou a distribuição do processo de Execução Penal, encaminhando cópia do despacho que determinou a retirada do equipamento de monitoração eletrônica do apenado e a elaboração do “cálculo de penas atualizado, detraindo-se o período de recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico” (eDoc. 116).



    O ofício encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP nada tratou a respeito da detração do tempo de prisão preventiva, questão que somente foi levantada pela Defesa em sede de embargos de declaração.



    Lado outro, ressalta-se que, por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.



    Além disso, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 128):



    “A oposição de embargos de declaração na esfera penal pressupõe a presença dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. A via integrativa não se presta à rediscussão de matéria já decidida, mas tão somente à correção de defeitos formais que comprometam a clareza, coerência ou completude da decisão judicial.



    Na espécie, o recurso defensivo argumenta no sentido da viabilidade da detração do período em que o sentenciado esteve submetido às medidas cautelares de recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico. A argumentação não denota obscuridade, contradição ou omissão no julgado, apenas inconformismo da parte quanto ao entendimento do Ministro relator sobre a matéria.



    Ainda que superado o óbice supracitado, a detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. As medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo condenado, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade. O legislador poderia, decerto, cogitar de aproveitar esse tempo para esse fim, atuando no âmbito da discricionariedade política, que o princípio da separação dos poderes atribui apenas a ele. Não o tendo feito, a pretensão não reúne condições de acolhimento. 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”. 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento dos embargos.”



    Conforme se verifica em relação à detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, os embargos de declaração opostos por RAY APARECIDO TRAVASSOS possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Por outro lado, mesmo não havendo a omissão alegada nos embargos, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal. Compatível, ainda, o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    No caso dos autos, verifico que o réu esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 16/3/2023.



    Desse modo, o apenado tem direito à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 a 13/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração totaliza 64 (sessenta e quatro) dias.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, de ofício, HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 64 (sessenta e quatro) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.



    DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente